Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703065-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RARONE DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO RARONE DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0706871-08.2020.8.07.0010), ajuizada por BANCO FINANCEIRA S/A CFI. O recurso não foi conhecido, pois manifestamente inadmissível (ID 22878953). Ambas as partes peticionaram nos autos, informando que transigiram, ocasião em que requerem a homologação do acordo (ID’s 23078832 e 23417082). A homologação ou não do acordo firmado entre os litigantes compete ao Juízo de primeira instância e não a este órgão julgador. Diante disso, indefiro o pedido formulado. Digam as partes, em 5 (cinco) dias, se ainda possuem interesse no presente agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator